Tribunal: CARF
Processo: 10840.905425/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905425/2013-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.689 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
RESOLVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 249-262 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 04-52.022, da 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 232-237), em sessão realizada em
20 de fevereiro de 2020, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 97-102 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ de fl. 233.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905425/2013-00
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905425/2013-00

OBJETO
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório de fls. 84 , referente ao Saldo Negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro,
do Período de Apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010 demonstrado no PER/DCOMP no
22196.70569.291012.1.7.03-3306. Valor pleiteado R$ 27.680,39, valor reconhecido R$
19.672,40.

3. Inconformada com o ato da Autoridade fiscal, a Interessada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade. Resumidamente afirmou que os valores exigidos com base na
DCOMP estão incorretos, pois ela apresentou débitos já compensados. Os débitos de PIS em
fevereiro e março de 2011 não existem. Assim, requer o que não sejam cobrados os valores
relativos à DCOMP n° 21656.43508.270912.1.3.03-4519, os quais são os seguintes.

4. Quanto aos valores retidos na fonte, a Contribuinte alegou que o fisco
desconsiderou as notas ficais e respectivas retenções dos valores que compõem o saldo negativo.
Juntou notas fiscais que comprovariam as alegações. Ao final, requereu a procedência da
Manifestação.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905425/2013-00

5. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em
suma, o Órgão colegiado decidiu que, com base no Regimento Interno, não tem competência
para revisar declarações e/ou retificar/cancelar débitos. Quanto à retenção na fonte, entenderam
os julgadores que a mera juntada de notas fiscais não é suficiente para comprovar a retenção. A
análise é feita a partir das declarações transmitidas pelas fontes pagadoras (DIRFs) e da
declaração de compensação entregue pelo sujeito passivo. Não sendo possível comprovar por
meio das declarações, caberia à Interessada juntar documentação que comprovasse as alegações.
Indicou como deveria ser feita a comprovação. Contudo, ressaltaram os julgadores que apenas
documentos elaborados pela própria interessada não seriam suficientes.
6. Quanto ao pedido de diligência, a Turma da DRJ entendeu que ele deve ser
deferido apenas quando houver provas que se submetam a analise, o que não ocorreu no caso.

II. Recurso Voluntário
7. Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) quanto à questão do equívoco no preenchimento da
DCOMP caberia à DRJ tal análise e não refutar a MI. A DCOMP n°
21656.43508.270912.1.3.03-4519 deveria ter sido cancelada pela Recorrente, mas não o foi. O
equívoco “não tem o condão de constituir crédito inexistente”. Devem ser os valores apontados
anulados; b) a aplicação da Verdade Material, pois a Autoridade deve promover atos e
diligências necessárias à verificação da efetiva e correta realização do fato gerador, de forma a
atender, inclusive, o Princípio da Legalidade. Havendo dúvida em relação aos fatos, a norma não
pode incidir; c) anexadas as notas que demonstram a retenção do valor que foi utilizado para
formação do crédito, deveria haver o deferimento do crédito. Cita doutrina, bem como, que o
Agente fiscal deveria ter oficiado às fontes pagadoras para saber quais valores elas haviam pago;
d) da forma como agiu, a Autoridade cerceou o direito de defesa da Recorrente, além de ter
infringido o art. 30 da Lei 10.833 e art. 714 do RIR, pois a responsabilidade das retenções é das
fontes pagadoras; e) apresenta como documentação as chamadas “francesinhas”, que são os
extratos de movimentação dos títulos emitidos no período. Cita exemplos que são comprovadas
pelos documentos. Ao final, requereu o provimento do Recurso, para que o direito creditório
fosse totalmente reconhecido.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905425/2013-00

10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e no art. 6° da Portaria RFB no
543 de 20/03/2020, a qual dispõe sobre a suspensão de prazos processuais no âmbito da RFB
durante o curso da Pandemia, bem como na constatação da data de intimação da decisão da DRJ
(fl. 246 – 20/04/20), bem como do protocolo do Recurso Voluntário (fl. 247 – 22/06/20),
conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Comprovação de retenção na fonte
12. A discussão gira, preponderantemente, em torno da comprovação da retenção
na fonte de valores tributários. A Recorrente apresentou, além da relação de clientes que teriam
efetuado as retenções (fls. 131-132) e as notas fiscais relativas às operações onde deveria haver
as retenções (fls. 133-217), o que chama de “francesinhas”, que seria uma lista, fornecida pela
instituição bancária, a qual representa “extrato de movimentação dos títulos emitidos no
período”. Diferentemente dos outros documentos, apresentados junto com a MI, as francesinhas
foram apresentadas com o Recurso Voluntário. Essa lista tem 71 páginas (fls. 263-333) e,
segundo a Requerente, comprovaria o recebimento dos valores líquidos, já sem o montante
retido. Cita a Contribuinte exemplos, como se observa a seguir (fls. 317-318).

13. Ao analisar o primeiro exemplo indicado pela Interessada se observa que as
informações são as seguintes, em relação aos tomadores e os créditos:
CNPJ
Tomador
NF
Valor NFs
Bruto
Valor NFs
Líquido
Fls
Valor na
Francesinha
Fl.
Ret. CSLL
(fl. 132)
Valor não
confirmado
no DD (fl.
96)
01.683.489/0
001-06
DGL Automação
Industrial Ltda
020307/
020679/
021167
R$ 7.097,38
R$ 5.929,89
137/
138/
139
R$ 5.929,89
266/275
/279/28
6/289/3
07/310
R$ 330,02
R$ 212,91
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905425/2013-00

14. As notas fiscais que corresponderiam à operação realizada junto ao tomador
DGL seriam a de nos 020307, 020679 e 021167, cujos valores brutos e líquidos seriam
respectivamente de R$ 7.097,38 e R$ 5.929,89, constantes às fls. 137, 138 e 139, mas nenhuma
com a data indicada no Recurso. Na francesinha, valor líquido da nota consta às fls.
266/275/279/286/289/307 e 310. Quanto aos valores retidos indicados pela Recorrente, em sua
tabela de fl. 132, seriam estes de R$ 330,02. Contudo, ao verificar no DD, o valor não
homologado em relação ao tomador com o CNPJ indicado, seria de R$ 212,91. É possível
afirmar, com base nesses dados que não há esclarecimento suficiente para que se chegue à
conclusão de que os créditos pleiteados existem. Por outro lado, entende-se que há indícios que,
desde que melhor instruídos, podem levar ao reconhecimento do crédito. As dúvidas devem ser
sanadas por aquele que tem ônus da prova, no caso a Contribuinte, nos termos do art. 373 do
CPC, uma vez que o se trata de pedido de compensação, formulado por ela.
15. É para se ressaltar que os mesmos exemplos apresentados acima pela
Recorrente foram identicamente, com mesmo tomador e valores, apresentados em outros
processos sob a relatoria desse Conselheiro. São eles os de nos 10840.901808/2013-09,
10840.901810/2013-70 e 10840.901811/2013-14. Sem falar que vários dos registros constantes
nas francesinhas foram igualmente apresentados no Processo n° 10840.901812/2013-69, que
conta com exemplos diferentes.
16. Assim, com fundamento na Verdade Material, bem como no art. 29 do Dec.
70.235/72, deve o julgamento ser convertido em diligência, para que a Requerente elucide as
contradições apontadas nos documentos apresentados, sob pena de indeferimento.

V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que a Recorrente seja intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias, a proceder da
seguinte forma:
a. Apresente planilha que indique especificamente quais notas, bem como os
lançamentos nas “francesinhas” correspondem aos valores não reconhecidos
pela Autoridade. Deve a planilha demonstrar clara e especificamente quais
documentos comprovam a origem de quais créditos. Se por acaso os valores
não coincidirem, deve explicar o motivo;
b. Justifique qual é a relação dos valores indicados com os constantes nos outros
processos citados, uma vez que as mesmas francesinhas são utilizadas para
fundamentar todos;
c. Reapresente notas ou outros documentos que estão ilegíveis, a exemplo das
notas de fls. 142 e 172;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905425/2013-00

d. Apresente outras informações, apontamentos e documento que entenda
relevantes para o caso.
18. Em seguida e independente da apresentação dos documentos acima retornem
os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 341
DF CARF MF
Original